Tribunal: TJSP
Processo: 1051314-47.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesões no ombro direito e joelho esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo concausal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença NB91/540.642.449-8, ou da data que vier a ser decidida em razão da

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesões no ombro direito e joelho esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo concausal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença NB91/540.642.449-8, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente providos, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PEDRO LOUREÇO DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e à apelação da autarquia, mantendo no mais, a r. sentença,
devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Pedro Loureço da Silva
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.134.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Sentença concessiva de auxílio-
acidente Lesões no ombro direito e joelho esquerdo
Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e
permanente Nexo concausal devidamente comprovado
Benefício corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença NB91/540.642.449-8, ou da data que vier a
ser decidida em razão da afetação da matéria a este
respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ficando suspenso o processo até esta definição, em
obediência ao decidido nos Recursos Especiais no
1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente
providos, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra
a r. sentença que deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício a
partir do dia seguinte à cessação do primeiro auxílio-doença (26.01.2008),
convertidos os benefícios previdenciários em seus homônimos acidentários,
respeitados a prescrição quinquenal, acrescido de abono anual, juros moratórios
(contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
3
correção monetária pelo INPC, ressalvada decisão final a ser proferida no Tema no
810 do STF, além dos honorários advocatícios a fixados em 15%, 9%, 7%, 4% e 2%
sobre as parcelas atrasadas até a sentença, nas hipóteses, respectivamente, dos
incisos I, II, III, IV e V, do §3o do art. 85, do novo CPC. A autarquia foi condenada
ao reembolso das despesas processuais comprovadas, bem como dos salários
periciais.
Foram opostos embargos de declaração pelo obreiro,
rejeitados pela decisão de fls. 415.
Apela a autarquia pugnando, preliminarmente, pela extinção
do feito sem resolução do mérito, pela existência de coisa julgada; no mérito,
defende a improcedência do pedido, ante a ausência dos requisitos autorizadores
para a concessão da benesse; subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial
para a data de juntada do laudo pericial, bem como que a correção monetária seja
fixada pela TR.
Foram apresentadas contrarrazões recursais visando a
manutenção do r. decisum. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo
Tribunal Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
4
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposta a remessa
necessária.
Ademais, não há que se falar em coisa julgada na hipótese
sub examine. Houve, efetivamente, demanda intentada perante o Juizado Especial
Federal de no. 0052383-59.2011.4.03.6301, a qual tem competência para apreciar
benefícios de natureza previdenciária.
Todavia, os benefícios previdenciários possuem requisitos e
efeitos distintos dos benefícios de espécie acidentária, sendo diverso também o
exame a ser realizado pelo julgador, além do que a competência para estes é da
Justiça Estadual.
Assim, a coisa julgada no âmbito infortunístico não
necessariamente afeta a seara previdenciária, e o contrário também é verdadeiro.
Pode o segurado não fazer jus a, por exemplo, auxílio-
doença previdenciário (espécie 31) porque não possuía a carência exigida, mas ter
direito ao acidentário (espécie 91) se houver a incapacidade e o nexo causal com o
labor, porque nesta última seara não se exige carência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
5
Neste diapasão, nada impede que o autor ingresse com ação
pleiteando a concessão de benefícios acidentários; se ele preenche ou não os
requisitos para o acolhimento de sua pretensão é questão a ser examinada após
regular instrução do feito, mormente em se considerando que a Justiça Estadual é
que possui competência para avaliar a presença ou não de nexo causal.
Em outras palavras, os pedidos formulados nas demandas
são distintos conforme se observa da petição inicial juntada aos autos pela autarquia
(fls. 254/266).
Daí porque, in casu, como bem consignado pelo D.
Magistrado de primeiro grau, de rigor a análise meritória da demanda.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o trabalho exercido para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de carteiro, sempre se sujeitou a fatores agressivos a
saúde, como esforços físicos reiterados e movimentos repetitivos, sendo acometido
por lesões nos membros superiores, inferiores, quadris e males colunares, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Além disso, afirma que foi vítima de três assaltos durante o
exercício de suas atividades, o que lhe desencadeou problemas psiquiátricos que
também geram incapacidade para o trabalho.
Consta dos autos a emissão de CAT's pelo sindicato (fls. 94),
por lesões diagnosticadas nos quadris, bem como pelo ex-empregador (fls. 103),
referente às queixas psicológicas, em decorrência de um dos assaltos sofridos pelo
obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
6
Foi juntada cópia do CNIS (fls. 141/147) e houve prévia
concessão de auxílio-doença previdenciário de 19.09.2007 a 25.01.2008 (fls. 153
instabilidade crônica do joelho), de 16.11.2008 a 11.12.2008 (fls. 149

entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé), de 19.08.2009 a 19.10.2009
(fls. 150 lesões do ombro); e de auxílio-doença acidentário de 13.04.2010 a
19.04.2011 (fls. 151 entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé) e de
20.02.2015 a 24.04.2015 (fls. 154 estado de “stress” pós-traumático).
O perito nomeado para avaliar a situação psicológica do
autor, elaborou seu laudo (fls. 119/133) e concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa.
Em relação às queixas ortopédicas, na perícia médica
realizada se concluiu que o segurado apresenta lesões no ombro direito e joelho
esquerdo, relacionados ao trabalho exercido e que reduzem sua capacidade
profissional de forma parcial e permanente (fls. 218/231).
Constatou o expert ao exame físico:
EXAME FÍSICO:
Autor aparentando bom estado geral de saúde,
lúcido, orientado; peso e altura (referidos): 60 Kg, 1,56 m;
Membros superiores: musculatura dos membros
superiores normotrófica, normotônica e simétrica; mobilidade
reduzida em ombro direito (abdução, flexão, rotação interna e
externa; manobras de Neer e Jobe positivas em ombro direito;
Coluna e membros inferiores: marcha sem
anormalidades;
musculatura
dos
membros
inferiores
normotrófica, normotônica e simétrica; ausência de contraturas
paravertebrais; mobilidade preservada em coluna lombo-sacra
(flexão, extensão, rotação, inclinação lateral); manobra de
Lasègue negativa bilateralmente; manobra de Bragard negativa
bilateralmente; quadris com mobilidade preservada, ausentes
sinais flogísticos; joelhos com mobilidade levemente reduzida,
com dor referida à flexão máxima e gaveta anterior positiva em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
7
joelho esquerdo; tornozelos com mobilidade preservada, ausentes
sinais flogísticos. (fls. 220
os destaques não constam do
original).
Asseverou e concluiu:
O exame físico pericial do autor revelou sinais
de comprometimento funcional em ombro direito e joelho
esquerdo, compatíveis com os diagnósticos de síndrome do
impacto ou do manguito rotador em ombro e de transtornos
internos em joelho esquerdo; não foram constatados déficits
funcionais atuais em coluna lombar, quadris ou em tornozelos.
Os exames complementares mais recentes
mostram sinais de alterações degenerativas difusas e incipientes
em coluna lombar, tendinopatias com lesão parcial do
subescapular e bursite em ombro direito, e de degeneração
meniscal, lesão crônica do ligamento cruzado anterior, e de
condropatia troclear severa em joelho esquerdo.
(...)
Trata-se, no presente caso, de lesões crônicas e
consolidadas no ombro direito e joelho esquerdo do autor,
desencadeados e/ou agravadas pelo exercício do trabalho; as
seqüelas
resultantes
determinam
limitações
funcionais
permanentes, que impedem por si só o exercício de atividades
profissionais com exigência de ortostatismo prolongado, andar
longas distâncias, carregar pesos, subir e descer escadas com
freqüência, mas não o de outras, de menor demanda biomecânica
para os membros superiores e inferiores.
O anexo V do NTEP - Nexo Técnico
Epidemiológico Previdenciário relaciona o CNAE 5310-5/01 -
Atividades do Correio Nacional - aos intervalos CID M00 - M25
e M40-M54, que inclui os diagnósticos patológicos do autor,
reconhecendo assim o nexo acidentário no presente caso, de
acordo com esse critério (fls. 221/223 os destaques não constam
do original).
Consigne-se que realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, limitação ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete
prejuízo à boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja
queda de produtividade, lentidão, etc, também é considerada incapacidade laboral,
devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
8
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007,
4a ed., pág.41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a
concessão do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de
necessidade de mudança de funçã" (o destaque não consta do
original).
Não se faz necessário que as moléstias impeçam o autor de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional.
O nexo etiológico foi devidamente comprovado em razão da
prévia concessão de benefício acidentário na via administrativa e as conclusões
periciais.
Ademais, considerando as características das atividades
desempenhadas na função de carteiro e o tempo pelo qual o autor as exerceu
(aproximadamente 18 anos), cuja movimentação dos membros superiores e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
9
inferiores é sabidamente constante e repetitiva, a agressividade para os segmentos
lesionados é presumível, sendo forçoso concluir que o trabalho, ao menos,
influenciou para o agravamento da moléstia incapacitante, autorizando o
reconhecimento do nexo concausal, bem como asseverou o perito.
Acrescente-se que na reclamação trabalhista ajuizada pelo
autor em desfavor da ex-empregadora, lastreada em laudo técnico bem detalhado,
também foi reconhecida a existência de incapacidade parcial e permanente, bem
como nexo concausal com as atividades exercidas (vide fls. 181/198 e sítio
eletrônico do TRT da 2a Região, processo no 1000098-79.2017.5.02.0716).
Assim, embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo
autor até não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in
casu o conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o
agravamento das moléstias ou sequelas incapacitantes.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO DOENÇA
HÉRNIA DISCAL
NEXO CAUSAL
CONDIÇÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
10
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo
o
obreiro
funções
que
desenvolvem exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos
excessivos, é admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel.
no 198.580, 5a Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra
acertada
(TJSP,
17a
Câm.,
Apel.
Apelação
Cível
no
994.08.089363-0, rel. Des. Antonio Moliterno).
Ante o criterioso trabalho pericial, que se valeu de exames
físicos e complementares, bem como o conjunto dos documentos acostados aos
autos, restaram comprovadas as moléstias incapacitantes e o nexo concausal destas
com o trabalho desenvolvido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era mesmo de rigor, inclusive quanto à conversão dos
benefícios previdenciários nos homônimos acidentários, fazendo o autor jus ao
auxílio-acidente, no importe de 50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da
Lei 8.213/91, com a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial, entende esta C. Câmara que ele
corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário
NB91/540.642.449-8, eis que foi o último benefício concedido pela autarquia cujo
fato gerador é o mesmo das patologias diagnosticadas nesta demanda (20.04.2011
fls. 151/153), observada a prescrição quinquenal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
11
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
12
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, a benesse ficará suspensa caso haja posterior concessão de auxílio-doença
pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (se o
termo inicial for fixado antes deste), e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1051314-47.2016.8.26.0053 -Voto no 18.134 (fps)
13
O índice de correção monetária após a inscrição do
precatório deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então
vigente e sua conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
relação à matéria.
Correta a condenação ao abono anual, nos termos do artigo
40, da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal
das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao reexame necessário e à apelação da autarquia, mantendo, no mais, a
r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)